Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1.O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, que admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP no 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.
2. Apelo não provido.